Tribunal: TJMT
Processo: 1039154-33.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039154-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANGELA PRATES BROCK CABRAL - CPF: 024.852.911-01 (APELANTE), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ARTIGO 1.275, DO CÓDIGO CIVIL – EXCLUSÃO DO NOME NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – NEGATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO BEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Inaplicável a regra prevista no artigo 1.275, do Código Civil, porque, para a renúncia a propriedade de veículo automotor, necessária a observação das normas constantes do Código de Trânsito Brasileiro.

Inexistindo prova pré-constituída de que o veículo foi, de fato, alienado a terceiro e, portanto, imprescindível a
necessidade de dilação probatória, mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial do
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elizângela Prates Brock Cabral, contra a sentença, proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, por ela impetrado (id. 170407510, págs. 01/05).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o artigo 1.275, do Código Civil, prevê a possibilidade de renúncia ao domínio e, portanto, em vista de ter renunciado o direito de propriedade do veículo Renault/Clio, ano/modelo 2005/2006, placa KAA – 3262, por meio de Escritura Pública, não pode haver recusa do órgão de trânsito responsável de excluir o seu nome como proprietário do referido automóvel.

Salienta que a existência de débitos não obsta a exclusão pretendida, porque a legislação não condiciona a renúncia à inexistência de débitos incidentes sobre o bem objeto do ato abdicativo.

Defende a impossibilidade de produzir prova negativa, consistente na comprovação da alienação do bem, ante o lapso temporal decorrido.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para que sejam suspensos eventuais débitos relativos ao veículo e, ao final, o provimento do Apelo.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 170407515, págs. 01/06).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachione, opinou pelo não provimento do Apelo (id. 174292664, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elizângela Prates Brock Cabral, contra a sentença, proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, por ela impetrado.

Denota-se dos autos que Elizângela Prates Brock Cabral
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, a ser praticado pelo Coordenador do Renavam, do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT –, consistente na negativa de exclusão de seu nome como proprietária do veículo Renaut/Clio, ano/modelo 2005/2006, placa KAA – 3262.

Sustentou, na inicial, que realizou a venda do referido veículo há muito tempo, mas que não fora realizada a transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT e, com vistas a regularizar a situação, compareceu no 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, no dia 08/08/2022, para a lavratura de Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de Renúncia de Direitos sobre Bem Móvel.

Salientou que protocolou um requerimento no DETRAN/MT, juntando a referida Escritura, solicitando a exclusão de seu nome do banco de dados, como proprietário do veículo.

Asseverou que a autoridade coatora negou o seu pedido, ao argumento de que a alteração da propriedade somente é possível pela via de transferência.

Salientou que o Código Civil, no seu artigo 1.275, prevê a possibilidade de renúncia ao domínio e, portanto, o ato que negou seu pedido configura violação a direito líquido e certo.

O Magistrado singular prolatou sentença, indeferindo a petição inicial, por entender ser necessária a dilação probatória, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, a indicar não ser o caso de mandado de segurança,
INDEFIRO A PETIÇÃO

INICIAL
do presente “
mandamus
”, na forma do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, bem ainda,
JULGO
a Impetrante carecedora de ação e, por conseguinte, declarando
EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão, Elizângela Prates Brock Cabral interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o mandado de segurança é assim definido:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 969).

Um dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança é a prova pré-constituída do direito líquido e certo, do qual a parte impetrante alega ser detentora, não tendo amparo a mera expectativa de direito, porque o instrumento não comporta dilação probatória.

Nessa senda, deve a petição inicial vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados.

Da análise do caderno processual, verifico que a Recorrente defendeu, na inicial, que há anos não é mais proprietária do veículo
Renaut/Clio, ano/modelo 2005/2006, placa KAA – 3262 –, conforme Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de Renúncia de Direitos sobre Bem Móvel, lavrada no 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá.

Ocorre que, no caderno processual, inexiste qualquer prova de que, de fato, ocorreu a alienação do mencionado veículo a terceiro.

Dessa forma, é certo que a comprovação de que não é mais proprietária daquele veículo, necessariamente, exige dilação probatória, o que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança.

Enfatizo que não desconheço o instituto da renúncia, previsto no artigo 1.275, do Código Civil, como forma de perda da propriedade. Contudo, em se tratando de veículo, tal direito não está relacionado somente a interesse particular, condicionando-se também ao controle da Administração Pública, em razão de tributação e segurança pública.

Ademais, como se sabe, o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que, na hipótese de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades eventualmente impostas.

Nessa esteira, em vista da ausência de provas pré-constituídas de que o veículo, de fato, não é de sua propriedade, ou seja, que fora alienado a terceiro, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial do
writ
.

Registro que a Recorrente pode se valer do Judiciário para buscar solução da questão relatada na inicial da ação mandamental, porém deve fazê-lo pelo meio processual adequado que permite ampla produção de provas.

Por tais considerações, tenho que Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação, interposto por Elizângela Prates Brock Cabral,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023